Tribunal: TJMT
Processo: 1040610-75.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040610-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIMILSON PEREIRA MAGALHAES - CPF: 704.651.181-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES –MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese as alegações do banco recorrido, não restou comprovadas nos autos as provas que viessem a atestar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor. Ademais,
o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado a má e danosa experiência do consumidor.
Por fim,
considerando que o recebimento indevido foi ocasionado por suposta fraude de terceiros, não se vislumbra que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Edimilson Pereira Magalhaes

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT.

Sentença
(Id.

170302686
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a restituir-lhe o valor de
R$ 10.034,90 (dez mil e trinta e quatro reais e noventa centavos) a título de repetição de indébito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172400217

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de liberação do desbloqueio do valor de R$ 10.683,71(dez mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) na conta do recorrente.

Contrarrazões (Id
170302695
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Edimilson Pereira Magalhaes em
face do
Banco C6 S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
, em síntese, é correntista do banco recorrido e possui o cartão de débito Mastercard nº 2307 4477 1002 9579, vinculado a sua conta corrente de nº 2588316-0, agência 0001.
O recorrente
sustenta que foram realizadas diversas compras por meio do cartão de débito, objeto da lide, sem o conhecimento e anuência do requerente, as quais foram posteriormente contestadas, e os valores foram estornados parcialmente, de modo que subsiste pendente a devolução do valor de R$ 10.034,90 (dez mil e trinta e quatro reais e noventa centavos),

referente as comprovas realizadas e o levantamento do valor
de R$ 10.683,71(dez mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) que o recorrente tem como saldo em sua conta, a qual está bloqueada.

Em contraponto,
o recorrido, por sua vez, apresentou contestação alegando de forma genérica que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando que a transação financeira ocorreu em razão de culpa exclusiva do consumidor, de modo que fica excluída a responsabilidade por não ter concorrido com culpa para o evento.

Da detida análise dos autos, verifica-se que foram realizados descontos na conta corrente do recorrente por meio de operações financeiras atribuídas ao cartão de débito Mastercard de nº 2307 4477 1002 9579 junto à empresa “BAIAIMPORTS”, as quais foram contestadas e, realizado o estornado parcial das operações, restando pendente de devolução do valor de R$ 10.034,90 (dez mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), consoante se pode inferir do extrato bancário de id. 67619144.

No entanto, o banco recorrido
embora tenha defendido a regularidade das operações financeiras impugnadas, limitou-se a apresentar argumentos genéricas, deixando de apresentar elementos aptos para a exclusão de sua responsabilidade.

Diante disso e considerando que o banco recorrido possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor recorrente diante da ausência de prova.

Neste contexto, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, impõe consignar que o consumidor tem direito à “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ademais, quanto aos danos decorrentes da falta de autenticidade dos dados cadastrais, entende-se que há responsabilidade do banco, pois este, mesmo que de forma indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não sejam celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto”.

Portanto, o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o dano ao consumidor.
Além disso,
o assunto já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).”

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo recorrido, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrida não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ.
HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso. Assim,
considerando que o recebimento indevido foi ocasionado por suposta fraude de terceiros, não se vislumbra que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples

Por fim, quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrente, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrido

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para condenar o banco recorrido a
restituir o valor bloqueado/ indisponibilizado na conta do recorrente de R$ 10.683,71 (dez mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023